Tribunal: CARF
Processo: 15563.720079/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação tributária, é cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que auferiu receita bruta acima do limite permitido para apuração por essa sistemática de tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APÓS A CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Após a confirmação do lançamento realizado pela autoridade fiscal, correta a exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 71

1
70
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15563.720079/2014­02
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.912 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
FORMULA CAR AUTOMÓVEIS LTDA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2012
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação tributária, é cabível a exclusão de ofício da
pessoa jurídica do Simples Nacional uma vez constatado que auferiu receita
bruta acima do limite permitido para apuração por essa sistemática de tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. APÓS A CONFIRMAÇÃO DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Após a confirmação do lançamento realizado pela autoridade fiscal, correta a
exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e afastando o agravamento da multa de
ofício, reduzindo­a a 75%, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias e Carmen Ferreira Saraiva que votavam por manter a exasperação da penalidade.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720079/2014-02
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 72

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 73

3
Relatório

Tratam­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Ato Declaratório de Exclusão do
Simples Nacional de 26/03/2014 que excluiu a contribuinte retroativamente a partir de
01/01/2012, nos termos do artigo 3o, inciso III da Lei Complementar no 123/06 e com
fundamento no artigo 28, artigo 29, § 5o e artigo 33 do mesmo diploma legal, bem como no art. 75,
inciso I, da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94, de 2011, devido a
constatação de que a Recorrente ultrapassou o limite de receita bruta previsto em lei.
Foi também lavrado Auto de Infração exigindo o imposto relativo a infração
de omissão de receita, onde esta C. Segunda Turma, da Primeira Seção do E. CARF, ao julgar
o Recurso Voluntário interposto no processo 10735.720746/2014­14, decidiu manter o
lançamento de ofício. (v. acórdão 1402.003.250)
Em seguida, após ter sido notificada da exclusão do Simples Nacional, a
Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade requerendo o sobrestamento do
julgamento até que seja proferida decisão definitiva no processo que trata do Auto de Infração,
bem como requer seja cancelado o ADE eis que entende que não ultrapassou o limite de receita
bruta previsto em lei.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido, negando provimento a manifestação
de inconformidade, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2012
EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação tributária, é cabível a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional
uma vez constatado que auferiu receita bruta acima do limite
permitido para apuração por essa sistemática de tributação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE
INDEPENDENTE DA CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
Independe da confirmação do lançamento realizado pela
autoridade fiscal para que se proceda de ofício a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 74

4
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma
do v. acórdão recorrido.
Ato contínuo, os autos foram remetidos para as Turmas Ordinárias do E.
CARF/MF e foram distribuídos para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 75

5
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

Do sobrestamento:

A Recorrente requer o sobrestamento do julgamento deste recurso até que
seja preferida decisão definitiva no processo que trata do Auto de Infração lavrado face a
infração de omissão de receita.

Entretanto, ao analisar o processo 10735.720746/2014­14, verifiquei que esta
mesma C. Turma Ordinária ao julgar o Recurso Voluntário proferiu o v. acórdão 1402.003.250,
negando provimento ao recurso e mantendo integralmente o Auto de Infração. Vejamos a
ementa.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
ART. 5o DA LEI No 9.716/98. SIMPLES NACIONAL. BASE DE
CÁLCULO. RECEITA BRUTA. ART. 3o E ART. 18 DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006.
Não se aplica o disposto no art. 5o da Lei no 9.716/98 na
determinação da base de cálculo dos tributos apurados e devidos
pela sistemática do SIMPLES Nacional.
O SIMPLES Nacional foi instituído mediante Lei Complementar,
inaugurando regime unificado de arrecadação que abrange
tributos de competência dos Entes tributantes federal, estadual e
municipal, elegendo­se como sua base de cálculo singular a
receita bruta auferida pelos optantes, na forma como definida na
mesma norma.
Não pode previsão de Lei Federal, anteriormente editada,
sobrepor­se a elementos primordiais e premissas da dinâmica de
tal regime especial de apuração de tributos, de diferentes esferas
de competência constitucional tributária, veiculado e regulado
por Lei Nacional.
NÃO CONFISCO E PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 76

6
É vedada a discussão, em esfera administrativa, sobre o
afastamento de normas sob o argumento de violação a
dispositivos constitucionais, sendo tal matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário. Não compete ao CARF analisar e
declarar a inconstitucionalidade de lei ou normativo (Art. 26A
do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2).

Sendo assim, o requerimento de sobrestamento da Recorrente não pode ser
acolhido, eis que já foi proferida decisão de mesma instância entendo ser correta a acusação de
omissão de receita.

Mérito:

Em relação ao mérito, a principal alegação da Recorrente trata sobre
aplicação do artigo quinto da Lei 9.716/1998 que determina que a receita da Recorrente a ser
tributada deve ser a diferença entre o valor da compra do carro usado e o valor final de venda,
entendendo ser esta a receita bruta correta a ser exigida da contribuinte no Simples Nacional.

Entretanto, como o processo principal 10735.720746/2014­14 onde analisou
o lançamento de ofício sobre omissão de receita já tratou desta matéria, não resta alternativa
senão aplicar o que foi decidi ali neste processo em epígrafe.

Ou seja, comprovada a infração de omissão de receita, torna­se correta a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional por ter ultrapassado o limite da receita bruta
prevista em lei.

Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido que convalidou o Ato de
Exclusão da Recorrente do Simples Nacional deve ser mantido.

Para fundamentar meu voto em relação ao mérito, utilizo o voto vencedor do
v. acórdão proferido no processo que tratou do Auto de Infração de omissão de receita.

No Apelo versa­se sobre a suposta incidência ao caso da
prescrição do art. 5o1 da Lei no 9.716/98 na apuração dos
tributos devidos pela Recorrente, mesmo sob dinâmica do
SIMPLES Nacional, bem como teria sido induzido a optar por
tal regime e assim proceder pelo teor da Solução de Consulta no
31, da 6a Região Fiscal da RFB, de 07 de abril de 2009:
ASSUNTO: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte Simples
EMENTA: SIMPLES NACIONAL. VENDA DE VEÍCULOS
USADOS.
VENDA
DE
VEÍCULOS
USADOS
EM
CONSIGNAÇÃO.
É facultado o ingresso no Simples Nacional à Microempresa e à
Empresa de Pequeno Porte que tenham como objeto social
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 77

7
declarado em seus atos constitutivos a compra e venda de
veículos automotores e realizem operações de venda em
consignação por comissão (contratos de comissão, arts. 693 a
709, do Código Civil), por não configurarem, estas atividades,
mera intermediação de negócios, desde que não incorram em
nenhuma das vedações previstas na Lei Complementar no 123,
de 2006. A receita bruta decorrente destas operações será
tributada pelo Anexo III da Lei Complementar no 123, de 2006,
devendo­se considerar como receita bruta para fins de
determinação da base de cálculo: a) Nas operações de venda de
veículos usados adquiridos para revenda (venda direta): a
diferença entre o valor pelo qual o veículo houver sido alienado
constante da nota fiscal de venda e o seu custo de sua aquisição,
constante da nota fiscal de entrada. b) Nas operações de venda
em consignação por comissão: a comissão constante da nota
fiscal de prestação de serviços.
Além de tais argumentos, acrescenta­se que o tratamento
diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte, perfilado na Lei Complementar no
123/2006 está em perfeita consonância com a disposição do art.
5o da Lei no 9.716/98, e que o valor da Autuação sofrida impõe
exação de monta absurda, muito além da capacidade
contributiva da Contribuinte.
Ainda, invoca a proibição constitucional da utilização de
tributos com efeito de confisco e traz precedente do E. Supremo
Tribunal Federal sobre a incidência do princípio da
proporcionalidade na atividade tributária. Por fim, colaciona
precedente do E. CARF, que versa sobre a aplicabilidade da
norma defendida a optante pelo SIMPLES e a Súmula CARF no
852.
Pois bem, como fica claro, o cerne e efetivo conteúdo meritório
da contenda é a possibilidade da incidência da norma veiculada
no art. 5o da Lei no 9.716/98 na determinação da base de cálculo
do SIMPLES Nacional, do qual a Contribuinte era optante ao
tempo dos fatos gerados. Se procedente, não haveria em se falar
de omissão de receitas, apresentando­se lícita a declaração e
oferta a tributação apenas do valor da diferença positiva
percebida entre a compra e revenda de autos usados como
colhido pela Fiscalização na acusação fiscal.
Primeiramente, é certo que a Solução de Consulta no 31, da 6a
Região Fiscal da RFB, de 07 de abril de 2009, parece endossar a
postura adotada pela Contribuinte, sendo clara a afirmativa de
que a base de cálculo a ser adotada pelo optante deveria ser
obtida pela diferença entre o valor pelo qual o veículo houver
sido alienado constante da nota fiscal de venda e o seu custo de
sua aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
Contudo, tal pronunciamento da Administração Tributária
federal regional (DISIT de Minas Gerais, que sequer é a
jurisdição da Contribuinte fluminense) não possui qualquer
natureza normativa geral e abstrata, possuindo
efeito
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 78

8
pragmático informativo da postura e interpretação jurídica
daquele Órgão regional do Fisco federal diante de consulta
procedida por um determinado contribuinte, sendo a resposta
vinculativa apenas para o consulente (que no caso, não se trata
da Recorrente) e as Autoridades Fiscais emitentes.
Acrescentando àquilo elucidado no v. Acórdão da DRJ, não só a
mesma 6a Região Fiscal, como outras Superintendências
regionais e a própria COSIT3, pronunciaram­se de forma
oposta, afirmando que, ainda que permitida a adesão ao
SIMPLES Nacional por empresas que desempenham tal
atividade, a base de cálculo a ser adotada é a receita bruta
percebida na venda dos veículos usados, nos termos do §1o do
art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, expressamente
firmando a inaplicabilidade do art. 5o da Lei no 9.716/98.
Não obstante, deve­se consignar que posturas divergentes, tanto
em pronunciamentos da administração pública sem eficácia
normativa, como na própria jurisprudência administrativa,
podem ser verdadeiras fonte de sentimento de insegurança dos
contribuinte. Porém, à luz das normas tributárias vigentes, tal
constatação não basta para afastar ou reduzir as exações fiscais
devidamente lavradas e fundamentadas, em observância às
normas vigentes, incidentes aos fato apurados.
Em relação à aplicação do art. 5o da Lei no 9.716/98 na
apuração da base cálculo calculada pela Recorrente em 2011,
primeiro temos que o regime diferenciado do SIMPLES Nacional
foi instituído pela Lei Complementar no 123/2006, que
claramente trata­se de Lei Nacional e não Federal distinção esta
explicada pelo Prof. Geraldo Ataliba4 em sua clássica lição
introdutória ao modelo do sistema tributário nacional, até hoje
vigente.
Tanto assim é que, em tal norma encontra­se a regulamentação
da apuração e arrecadação de tributos federais, estaduais e
municipais, criando o Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN), composto por representantes de todos os Entes
tributantes (Pessoas Políticas) nos termos do seu art. 2o.
E como se observa em seu art. 18, a base de cálculo eleita pelo
Legislador, de forma geral e indiscriminada para todos tributos
abrangidos pelo regime simplificado, arrolados no art. 13, é a
receita bruta auferida pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, na forma como definida no art. 3o.
Ao seu turno, o art. 5o da Lei no 9.716/98 foi inserido na
conversão da Medida Provisória no 1.725/98, que tratava
primordialmente de alterações no Decreto­Lei no 1.578/77 e de
outras regras do Imposto de Importação. Fica claro que tal
veículo normativo, promulgado por quorum de maioria simples,
reveste­se de Lei Federal, versando apenas sobre tributos de
competência da União, anteriormente à promulgação do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte e do SIMPLES Nacional, havendo claro conflito dessa sua
disposição específica com toda a sistemática de apuração
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 79

9
tributária especial, diferenciada, por meio do regime único de
arrecadação instituído na Lei Complementar 123/2006.
Certamente, tal dispositivo ainda é válido e vigente, aplicável na
apuração e quantificação de tributos federais, como confirma o
teor da Súmula CARF no 85 em relação ao regime de apuração
do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Presumido. Mas, como visto, o
alcance das suas disposições não podem exceder a competência
tributária da União, adstrita às hipótese dos arts. 153 e 154 da
Constituição da Republica de 1988.
Confirmando o raciocínio expendido, se procedente fosse a
prevalência da disposição art. 5o da Lei no 9.716/98 sobre as
prescrições ulteriores dos art. 3o e art. 18 da Lei Complementar
no 123/2006, igualmente haveria margem para a aplicação de
regras específicas de apuração e quantificação, ainda que
setoriais, de todos os tributos abrangidos pelo regime especial
unificado de arrecadação, desvirtuando­se por completo a
dinâmica de unicidade, simplificação e nacionalização.
Poder­se­ia debater tal questão sob outro prisma e premissas
(permitindo se alcançar outra conclusão) se o caso aqui sob
julgamento versasse sobre contribuinte optante do antigo
SIMPLES Federal, mas não é o que se apresenta.
Assim, acrescente­se que o Acórdão no 1402001.389, proferido
por esta C. 2a Turma Ordinária, em sessão de 11 de junho de
2013, trazido pela Recorrente no Recurso Voluntário, versava
sobre tributação por meio do SIMPLES federal, instituído pela
Lei no 9.317/96.
Mas, por outro lado, registre­se aqui que, julgando essa mesma
matéria sob essa sistemática anterior de arrecadação
simplificada de parte dos tributos federais (SIMPLES Federal), o
recente Acórdão no 1401002.322 adotou posição na mesma linha
daquilo acima firmado, proferido pela 1a Turma Ordinária desta
mesma C. Câmara, de relatoria da I. Conselheira Letícia
Domingues Costa Braga, publicado em 28/05/2018:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte Simples
Ano­calendário: 1998
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de receita prevista no art. 42 da
Lei n° 9.430/1996 autoriza a tributação com base em depósitos
bancários, sendo que, o art. 18 da Lei no 9.317/96, não é
incompatível com a Lei 9.430/96.
OPERAÇÕES COM VEÍCULOS USADOS.
A caracterização das operações como vendas em “consignação
por comissão”, por abranger prestação de serviços, exige não
apenas registros específicos nos livros fiscais, que devem
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 80

10
guardar coerência com a movimentação financeira da empresa,
mas também a demonstração de toda uma lógica própria, com
regras que evidenciem as condições para a prestação destes
serviços, os percentuais de comissão, a apuração desta etc.
Se a Contribuinte pratica a compra e venda de veículos usados,
ou mesmo a “consignação por venda”, a base para a incidência
dos tributos deve abranger o total dos valores recebidos, e não
apenas uma parcela destes, a título de comissão recebida.
No caso, também não é aplicável a regra do art. 5o da Lei
9.716/1998, que permite a equiparação destas outras operações,
para efeitos tributários, à operação de “consignação por
comissão, uma vez que a Contribuinte é optante do Simples, e,
portanto, já usufrui de um tratamento tributário diferenciado. Se
a sistemática do regime simplificado tivesse que abarcar as
normas que tratam de isenções específicas, creditamento,
reduções de base de cálculo, substituição tributária, diferimentos, etc., restaria bastante comprometida a
simplificação na apuração dos tributos, e é esta a razão pela
qual os benefícios obtidos com o Simples (que é opcional)
excluem os outros previstos para as pessoas jurídicas que
adotam os regimes normais de tributação Desse modo,
considerando tudo aquilo anteriormente exposto, mostra­se
procedente a constatação de omissão de receitas, restando
devidamente fundamentado e legalmente arrimado o lançamento
de ofício.
Por fim, as alegação da Contribuinte em relação à monta
supostamente absurda da exação (em face do valor daquilo que
fora efetivamente declarado), concluindo por violação abstrata
do princípio da capacidade contributiva, não prestam­se a
combater diretamente as Autuações sofridas.
O afastamento da exação sob o argumento de vedação ao
confisco e da incidência do princípio da proporcionalidade no
exercício da atividade tributária do Estado, encontra óbice no
art. 26A do Decreto no 70.235/72, bem como a Súmula no 2 deste
E. CARF, não se podendo conhecer das alegações
exclusivamente fundamentadas em dispositivos constitucionais.
Diante do exposto, voto por não conhecer da matéria
constitucional alegada e, na parte conhecida, negar provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo­se integralmente o v. Acórdão
recorrido.

Desta forma, tendo em vista que no processo principal foi mantida a infração
de omissão de receita, resta comprovado que se somada a receita omitida a Recorrente de fato
ultrapassou o limite de receita bruta previsto em lei, motivo pelo qual deve ser mantido o Ato
de Exclusão do Simples Nacional 31/2014.
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15563.720079/2014­02
Acórdão n.o 1402­004.912
S1­C4T2
Fl. 81

11

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital